Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715939-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO APELADO: BARBARA PERON, GLEYSSON VILELA SILVA, LEILAO MONEY LTDA D E S P A C H O O benefício da justiça gratuita foi indeferido na decisão ID 59809327 e determinado o recolhimento do preparo. A guia apresentada pelo apelante refere-se às custas complementares, que não se confunde com o preparo. Intime-se o apelante para que recolha o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator